Tribunal: TJSP
Processo: 0094541-79.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094541-79.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAULA
APARECIDA DE OLIVEIRA e ADEMIR ANSELMO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094541-79.2017.8.26.0050 -Voto no 21.076 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação com revisão no: 0094541-79.2017.8.26.0050
Apelantes: PAULA APARECIDA DE OLIVEIRA E ADEMIR ANSELMO DA
SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANA LÚCIA FERNANDES QUEIROGA
Origem: 16a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 21.076
Apelação. Crime de furto qualificado tentado. Absolvição por
fragilidade probatória. Não cabimento. Autorias e materialidade
demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade. Fixação de
regime inicial mais brando. Impossibilidade. Substituição das
penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Não
cabimento. Não provimento aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.388/389), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.388/396 na
qual foram condenados, cada um, às penas de 01 (um)
ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 07 (sete) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de furto
qualificado tentado (artigo 155, § 4°, inciso IV,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal),
pretendendo
suas
absolvições
por
fragilidade
probatória, e subsidiariamente, a atenuação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094541-79.2017.8.26.0050 -Voto no 21.076 - MO
3
penas, a fixação de regime mais brando, e a
substituição das penas privativas de liberdade por
penas restritivas de direitos (fls.450/458).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
pelos seus não provimentos (fls.464/469).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.482/530).
É o relatório.
Inconsistentes os recursos.
A prova oral produzida está contida
em
mídias
digitais
constantes
e
inseridas
no
processo digital.
A materialidade do crime de furto
ficou comprovada diante: 1. do boletim de ocorrência
(fls.12/14); 2. do auto de exibição, apreensão e
entrega (fls.17); 3. do auto de avaliação (fls.18).
As autorias são incontestes.
Na fase extrajudicial: 1. PAULA
(fls.10) e 2. ADEMIR (fls.11) negaram o fato,
afirmando que estavam dormindo no local. Em Juízo:
1. PAULA disse que: a. trabalhava com reciclagem,
junto com ADEMIR; b. vendo a porta do galpão
entreaberta, resolveram entrar para dormir, pois
estavam usando drogas havia dias, sem dormir; c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094541-79.2017.8.26.0050 -Voto no 21.076 - MO
4
enquanto se dirigiu ao banheiro, ouviu policiais
chegando e entrando; d. eles disseram que havia
informações de furto, mas não era verdade; e. o
local parecia um depósito abandonado, com caixas
embaladas com fita adesiva e algumas panelas velhas;
f. pediu que procurassem as imagens do Supermercado
Dia, ao lado; g. eles agrediram ADEMIR, não
acreditando em suas versões; 2. ADEMIR disse que: a.
estavam na “Cracolândia”, usando drogas havia alguns
dias, sem dormir; b. decidiram de lá sair e parar um
período; c. encontraram o galpão aberto, entrando
apenas para dormir; d. enquanto PAULA procurava um
banheiro, chegaram policiais, afirmando que tinham
notícias de “roubo”; e. não tinham condições de
arrombar a porta, pois estavam sem dormir havia
dias; f. apesar de trabalhar com reciclagem, não
estava com a carroça, pois são recolhidas pelas
empresas às sextas-feiras, por volta das 17h, só
retornando na segunda-feira às 08h.
A
testemunha
Cleverson,
representante da vítima, disse que: 1. trabalhava na
empresa vítima à época; 2. foi avisado para
comparecer ao local, pois policiais apreenderam um
casal, tentando furtar pertences da empresa; 3. no
local, encontrou diversos objetos já separados, ao
lado da porta; 4. soube que um vizinho viu a ação
criminosa,
avisando
a
Polícia,
sendo
os
Réus
encontrados dentro do galpão; 5. não os viu, pois já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094541-79.2017.8.26.0050 -Voto no 21.076 - MO
5
tinham sido encaminhados à Delegacia.
O policial militar Vanderson disse
que: 1. foram avisados por seguranças da empresa
vizinha os quais viram os Réus, entrando no galpão
da empresa vítima, após levantarem a porta de aço;
2. no local encontraram cada qual em um cômodo; 3.
eles disseram que ali estavam apenas para descansar,
mas havia objetos separados, alguns dentro de
sacolas, prontos para serem levados.
As condutas criminosas de furto
qualificado tentado, mediante concurso de agentes,
estão bem delineadas, a despeito das negativas do
Réus, os quais foram surpreendidos por policiais
militares, dentro do galpão da empresa vítima, após
serem avisados por seguranças de empresa vizinha,
encontrando os Réus em poder de objetos já separados
e guardados em sacolas, prontos para serem retirados
do local. Além disso, não há explicação (ao menos
crível!) para que estivessem acordados, já que suas
alegações eram de que entraram no local para dormir,
após dias em claro, usando drogas, e, nessas
condições, seria plausível que estivessem exaustos e
sem condições físicas de perambular pelo galpão.
As sanções penais estão corretas.
Em segunda etapa de quantificação,
há de se considerar que não há fração ideal mínima
de agravamento obrigatório a ser observado, não
havendo que se falar em atenuação do percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094541-79.2017.8.26.0050 -Voto no 21.076 - MO
6
aplicado em razão das reincidências, de forma que o
agravamento de 1/2 (metade) pelas reincidências
(PAULA - fls.204/206 e 274/276; ADEMIR fls.201/202
e 277/278) mostrou-se razoável e adequado à situação
fática.
Os Réus esgotaram todos os atos de
execução que lhes eram possíveis de realização, e o
crime chegou próximo da consumação, o que não
ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades,
ou seja, pela intervenção eficaz dos policiais
militares os quais os surpreenderam dentro da
empresa vítima, em poder de objetos, mas já
separados e prontos para serem levados. Assim, a
diminuição das penas em 1/2 (metade) pelo “iter
criminis” percorrido é o adequado, pois os Réus
tiveram tempo para entrar e separar os pertences da
vítima,
sendo
surpreendidos
quando
já
estavam
prontos para deixar o local, nada conseguindo
subtrair em decorrência da efetiva ação impeditiva
realizada já no fim da ação criminosa.
Não merecem acolhida os recursos de
quanto ao regime inicial de cumprimento de pena
fixado, pois as reincidências (PAULA - fls.204/206 e
274/276; ADEMIR
fls.201/202 e 277/278) mostram
também que outros processos não os intimidaram a
praticar novo crime, impondo que a intensidade
inicial do regime de cumprimento de pena seja a
intermediária (poderia ser a fechada até!), pois as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094541-79.2017.8.26.0050 -Voto no 21.076 - MO
7
circunstâncias
pessoais
do
agente
devem
ser
consideradas para sua fixação, nos termos do artigo
33, § 3°, do Código Penal. É o mesmo fundamento,
aliás, a impedir a substituição das penas privativas
de liberdade por penas restritivas de direitos, nos
termos do artigo 44, incisos II e III, do Código
Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento
aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR